Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729397-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: NOELTON TOLEDO D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/1995 e o art. 269, inciso III do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. As partes abriram mão do prazo recursal. Retorne o processo ao juízo a quo. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L